Tribunal: TJDFT
Processo: 0759631-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
D E S P A C H O Converto o julgamento em diligência. Intime-se a parte autora (recorrida) para se manifestar acerca dos documentos (ID 16567978 - Pág. 4 e ID 16567978 - Pág. 5), os quais demonstrariam eventual renegociação do contrato no 249.109.593, porquanto neles não consta sua assinatura. Sem prejuízo, esclareçam as partes se há outro contrato firmado entre elas cujo valor da prestação é R$ 60,45, posto que, apesar do contrato no 237.586.767 ter como data do vencimento inicial 05/12/2013 e final em 05/11/2018 (ID 16567974 - Pág. 1), o extrato (ID 16567936 - Pág. 1) demonstra que desde janeiro/2013 já eram descontadas prestações no importe de R$ 60,45. Concedo para tanto o prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 10 de junho de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito